Tribunal: TJBA
Processo: 0700020-47.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700020-47.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSEMARIO FRANCISCO DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ERRO DE PROIBIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. O apelante foi surpreendido portando duas armas de fogo de fabricação artesanal e pequena quantidade de substância entorpecente (maconha), alegando desconhecer a ilicitude da conduta por razões culturais e de baixa instrução.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o erro de proibição, decorrente da suposta ignorância do apelante quanto à ilicitude do porte de arma artesanal para caça, pode excluir a culpabilidade; e (ii) saber se a ausência de laudo conclusivo sobre a potencialidade lesiva das armas apreendidas torna atípica a conduta descrita no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

III. Razões de decidir

A alegação de erro de proibição não encontra amparo, uma vez que o apelante, reincidente e conhecido no meio policial, demonstra plena capacidade de compreender o caráter ilícito de suas condutas.

O laudo pericial atestou a funcionalidade das armas apreendidas, sendo suficiente para a configuração do tipo penal, nos termos da jurisprudência do STJ, que entende tratar-se de crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetivo dano.

A condenação foi embasada em prova oral idônea e confissão do réu, corroboradas por laudo pericial, não havendo nulidade ou insuficiência probatória a justificar a reforma da sentença.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime

n
°
0700020-47.2021.8.05.0244
em que são partes, como Apelante,

Josemario Francisco de Souza Silva
,

e, como Apelado, o
Ministério Público
do Estado da Bahia
, ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator,
adiante registado
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR